Tribunal: STF
Processo: ARE 1348043
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa Gratuidade processual Declaração de pobreza Possibilidade Itapetininga Concorrência pública Serviço de transporte escolar Edital Cláusulas restritivas - Indexador contratual e periodicidade Omissão Prorrogações injustificadas Impossibilidade: - Basta a declaração de pobreza para a obtenção da justiça gratuita que pode ser revogada posteriormente, mediante impugnação comprovada da parte contrária. - Configura improbidade expedir edital que exige na data da habilitação requisitos que só devem ser demonstrados para a contratação, assim como não prever indexação e sua periodicidade, embora prevista a prorrogação do contrato de curto prazo, bem como realizá-la por mais de uma vez sem justificativa”. (eDOC 19, p. 53) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos II e LV; 37, caput e §4º; 93, IX; e 165; todos do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e violação ao devido processo legal. Sustenta, ainda, ausência de prova do elemento subjetivo (dolo) do ato de improbidade administrativa. (eDOC 23, p. 11)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    “ARE NO RE. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF, 279/STF E 636/STF. FUNDAMENTOS DO DECISUM NÃO ATACADOS. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TEMÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. INVIÁVEL O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DA CAUSA NESSA SUPERIOR INSTANCIA. - Pelo desprovimento do agravo”. (eDOC 116, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegação de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do referido julgado:



     
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 



    No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No que tange ao mérito propriamente dito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei n. 8.429/1992 – e o conjunto probatório constante dos autos, consignou serem legítimas as sanções aplicadas na sentença pela prática de improbidade administrativa, considerando a gravidade das infrações legais e contratuais cometidas. Confira-se:



    “Conforme art.3º da Lei 8.429/92, a ré Empresa de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda. também responde pelos atos de improbidade, pois se beneficiou da falta de competitividade do certame e das prorrogações injustificadas do contrato.



    A alegação de que não tinha responsabilidade nem poder de interferir nas exigências contidas no edital não beneficia a apelante Empresa de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda., pois poderia, como fez por outro motivo (fls.512), ter impugnado as cláusulas ilícitas que restringiam a competitividade, bem como alertado sobre a omissão quanto aos critérios de reajuste. Contudo, optou pelo silêncio, beneficiando-se da restrição à competitividade”. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. DISPENSA. EMPRESA CONTRATADA. DIRECIONAMENTO. FRAUDE. MÁ-FÉ. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1318308 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1276582 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1299799 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.4.2021)



    Por fim, cabe ressaltar que, tendo em vista a matéria recorrida demandar reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, não é cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, nos termos da Súmula 636 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente